Tribunal: STF
Processo: HC 199186
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar, impetrado por Marcos Daniel Vasconcelos Coutinho, em favor de Lucas Henrique Soares da Silva, contra acordão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que não conheceu AgRg no RHC nº 141.947/ES.
    Colho da decisão impugnada:
    “Trata-se de agravo regimental interposto por LUCAS HENRIQUE SOARES DA SILVA contra decisão monocrática que não conheceu do recurso em habeas corpus (e-STJ fls. 119/121). 
    Segundo consta dos autos, o recorrente foi sentenciado à pena de 14 anos em regime inicial fechado, mantida a custódia cautelar, pela prática dos delitos tipificados nos arts. 33, caput, 35 e 40, IV da Lei n. 11.343/2006 (e-STJ fls. 16/62). 
    Nas razões do presente recurso, a defesa alega, em resumo, que a Turma não poderia deixar de conhecer da matéria apresenta na via processual própria, como faz a Sexta Turma desta Corte. Diante disso, pede seja o recurso provido para conhecer do recurso e reconhecer o constrangimento ilegal na prisão preventiva do agravante. 
    É o relatório.” (eDOC 6, p.1)
    Nesta Corte, o impetrante requer liminarmente e no mérito a concessão da ordem de Habeas Corpus, para determinar o Superior Tribunal de Justiça conheça do Recurso Ordinário Constitucional, permitindo o exercício da ampla defesa, com sustentação oral (eDOC 1, p. 6)  
    A PGR opina pela denegação da ordem.
    É o relatório. 
    Decido. 
    Com efeito, verifico que no âmbito do STJ o habeas corpus não foi conhecido por se tratar de reiteração.
    Como afirmado no parecer da PGR, além das semelhanças nos elementos da petição, é notório que o mérito também foi analisado no HC 626.787/ES, resultando no desconhecimento do writ por parte da Quinta Turma do STJ.
    Colho trecho do acordão do STJ no HC supracitado:
    “[…] O presente habeas corpus não merece ser conhecido por ausência de regularidade formal, qual seja, a adequação da via eleita. 
    No entanto, nada impede que, de ofício, este Tribunal Superior constate a existência de ilegalidade flagrante, circunstância que ora passo a examinar. 
    A prisão preventiva é uma medida excepcional, de natureza cautelar, que autoriza o Estado, observadas as balizas legais e demonstrada a absoluta necessidade, a restringir a liberdade do cidadão antes de eventual condenação com trânsito em julgado (art. 5º, LXI, LXV, LXVI e art. 93, IX, da CF). Para a privação desse direito fundamental da pessoa humana, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime, da presença de indícios suficientes da autoria e do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal, que assim dispõe: 
    […]
    Exige-se, ainda, na linha inicialmente perfilhada pela jurisprudência dominante deste Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, e agora normatizada a partir da edição da Lei n. 13.964/2019, que a decisão esteja pautada em motivação concreta de fatos novos ou contemporâneos, bem como demonstrado o lastro probatório que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato e revelem a imprescindibilidade da medida, vedadas considerações genéricas e vazias sobre a gravidade do crime (HC n. 321.201/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, julgado em 6/8/2015, DJe 25/8/2015; HC n. 296.543/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, julgado em 02/10/2014, DJe 13/10/2014). 
    No caso, assim foi fundamentada a prisão (e-STJ fl. 76): 
    (...). Deixo de conceder aos acusados o direito de recorrerem em liberdade, eis que presentes os motivos ensejadores da custódia cautelar. (...). 
    Ao examinar a matéria, o Tribunal manteve a custódia, ponderando o seguinte (e-STJ fl. 21): 
    (...). Ainda que a decisão do sentenciante tenha sido sucinta, entendo que é o caso de se manter a custódia cautelar do paciente, uma vez que a sentença condenatória ao negar o direito do paciente recorrer em liberdade, contém dados concretos que ensejaram a decretação da prisão preventiva ainda persistem, de modo que, restou suficientemente demonstrada a presença dos pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal. Ora, importa consignar que o paciente foi condenado pela prática de crimes gravíssimos, associando-se para a prática do comércio ilícito de entorpecentes, sendo apreendido com o grupo criminoso: aproximadamente 01Kg (um quilograma) de droga conhecida como "crack". Vale lembrar que o delito de tráfico de entorpecentes não só alimenta a proliferação de drogas na cidade, mas também contribui com as nefastas consequências que o crime em caso gera na saúde pública, fomentando, ainda, a prática de diversos outros delitos. Registre-se, por oportuno, que o paciente foi condenado pela prática do crime de tráfico de drogas e associação para o tráfico à sanção de 14 (quatorze) anos de reclusão e 1575 (mil quinhentos e setenta e cinco) dias multa, sendo a manutenção do paciente em cárcere cautelar, diante disso, indubitavelmente forma de garantir a aplicação da lei penal. Portanto, a gravidade dos fatos apurados evidencia que a ordem pública está em risco, sendo mais um motivo da necessidade da custódia preventiva do paciente persistir, pois é desaconselhável àquele que pratica o tráfico de drogas e outros crimes, ficar em liberdade, pois, certamente encontraria os mesmos estímulos para continuar delinquindo, além de retornar para o meio pernicioso que o levou para a criminalidade. Ademais, se a prisão foi necessária durante o processo, ainda mais o será proferido o decreto condenatório. Seria incompreensível que antes da condenação permanecesse obrigatoriamente encarcerado, para uma vez condenado, se lhe permitir aguardar o julgamento de seu recurso em liberdade. (...). 
    No caso, a prisão preventiva foi mantida pelo Juízo de primeiro grau e pelo Tribunal a quo por terem entendido persistirem os requisitos ensejadores da prisão preventiva anteriormente decretada (em razão de o paciente ter permanecido preso durante toda a instrução criminal). 
    Segundo consta da denúncia, aliado aos corréus, utilizando-se de um vasto poder bélico para garantir a segurança, preparava, vendia e possuía em depósito, em desacordo com determinação legal, entorpecentes destinados à comercialização, tendo sido apreendido 1kg de crack (e-STJ fls. 25-28). 
    Convém, ainda, ponderar que o entendimento abraçado pelas instâncias ordinárias encontra-se em harmonia com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que, tendo o paciente permanecido preso durante todo o andamento da ação penal, não faria sentido, ausentes alterações nas circunstâncias fáticas, que, com a superveniência da condenação, fosse-lhe deferida a liberdade. Ora, “a existência de édito condenatório enfraquece a presunção de não culpabilidade, de modo que seria incoerente, não havendo alterações do quadro fático, conceder, nesse momento, a liberdade" (RHC n. 105.918/BA, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 12/03/2019, DJe 25/03/2019). 
    A posição é consonante, além disso, com o Supremo Tribunal Federal, o qual possui entendimento pacífico de que “permanecendo os fundamentos da prisão cautelar, revela-se um contrassenso conferir ao réu, que foi mantido custodiado durante a instrução, o direito de aguardar em liberdade o trânsito em julgado da condenação” (RHC n. 117.802/DF, Relator Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 10/6/2014, DJe de 1º/7/2014).” (eDOC 3, p. 3-5)
    Destaco que a jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de não admitir reiteração de habeas corpus com o mesmo fundamento. Nesse sentido: HC 110.804/TO, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 3.11.2011 e HC 97.731/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 18.2.2009.
    Portanto, inexiste ilegalidade a ser corrigida nesta via.
    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. 
    Publique-se. 
    Brasília, 30 de março de 2021
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente